Tribunal: STF
Processo: ARE 1464350
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelos ora recorrentes, mediante acórdão (eDOC 22, p. 1-40), assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDUZIMENTO AO SUICÍDIO. PERSEGUIÇÃO. ABUSO DE AUTORIDADE. INOVAÇÃO ARTIFICIOSA. PREVARICAÇÃO. PRELIMINARES. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO. VIA IMPRÓPRIA. PROMOTOR DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA CAUSA. ATUAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA. FISCALIZAÇÃO A CARGO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE EXCESSO OU FALTA FUNCIONAL. VEDADA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE AUTORIDADE POLICIAL. MÉRITO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS QUERELANTES. DECISÃO MANTIDA. 



    1. A arguição de suspeição de magistrado deve ser cogitada em instrumento próprio, qual seja, o procedimento incidental da exceção a ser oposta com fulcro no art. 95 e seguintes, c/c art. 112, todos do Código de Processo Penal.



    2. O fato de o magistrado ter rejeitado a queixa-crime não o torna suspeito. 



    3. A arguição de suspeição de Promotor de Justiça deve ser levantada no Juízo em que tramita a demanda. Ao juiz, cabe, inclusive, decidir sobre a realização ou não de diligências solicitadas no incidente processual, podendo indeferir as que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que se configure cerceamento de defesa.



    4. A arguição de suspeição da autoridade policial, nos atos do inquérito, é expressamente vedada pelo art. 107 do Código de Processo Penal.



    5. O inquérito é instrumento destinado à formação da opinio delicti do órgão acusatório, e se trata de procedimento administrativo de investigação criminal. Ausentes indícios de excesso ou falta funcional, verificados pelo magistrado resta prematura qualquer tentativa de interrupção dos procedimentos investigativos de extrema complexidade.



    6. Deve ser mantida a decisão que rejeita a queixa-crime por ilegitimidade dos querelantes, ante a falta de condição para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395, II, do Código de Processo Penal.



    7. Os crimes suscitados - homicídio qualificado; induzimento ao suicídio; perseguição; abuso de autoridade; inovação artificiosa e prevaricação, são de ação penal pública incondicionada ou condicionada a representação do ofendido, de iniciativa privativa do Ministério Público para sua promoção.



    8. Na hipótese, não há se falar em ação penal privada subsidiária da pública quando o Ministério Público não se mostrou desidioso ou inerte em acompanhar os fatos que apuram a prisão e morte da representada.



    9. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.” (eDOC 22, p. 1-2; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes (eDOC 31, p. 1-29).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 38, p. 1-240), no qual se sustenta o seguinte:



    “Cumpre informar que, como na presente demanda, o presente Recurso está exposto com fundamentação vinculada às violações diretas a Fundamento, Direitos e Princípios Constitucionais Pétreos que são da guarda deste Supremo Tribunal Federal, em decorrência de hipótese elencada no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, § 3º, vinculada aos violados termos do artigo 1º, inciso III, dos artigos 5º, caput, incisos X e XXXIV, alínea ‘a’, 37, caput, e do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1.988, e aos termos dos artigos 100, § 3º, 122, § 7º, 147-A, e 319, do Decreto-Lei n.º 2.848/1940, dos artigos 13, 28 e 38, incisos I e II, da Lei Federal n.º 13.869/2019, e dos artigos 41, 95, inciso I, 96, 98, 100, § 1º, 101, primeira parte, 104, 112, 252, inciso III, 254, incisos I e IV e 564, incisos I e V, do Decreto Lei n.º 3.689/1.941, pois, combate o maculado acórdão, contra o qual, inclusive, coexistem, coerente divergência em causa que possui o mesmo objeto e coerentes julgados transitados em julgado e decisões judiciais proferidas no âmbito do próprio TJDFT.” (eDOC 38, p. 6-7) 



    Os recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 36, p. 1-240).



    O Presidente do TJDFT não admitiu os citados recursos (eDOC 42, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 45, p. 1-249), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 44, p. 1-249). 



    A Presidente do STJ não conheceu do agravo em recurso especial (eDOC 56, p. 1-2). Após o julgamento do sucessivo agravo regimental interposto pelos ora recorrentes (eDOCs 82-83), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 90, p. 1). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pela negativa de seguimento ao agravo” (eDOC 100, p. 1-4). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.431.397 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.8.2023; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Ressalte-se, também, o contido na acertada decisão ora agravada (eDOC 42, p. 1-4), cujos fundamentos se coadunam com a jurisprudência do STF:



    “(...)



    Igualmente não deve transitar o recurso extraordinário no tocante à apontada afronta aos artigos 100, § 3º, 122, § 7º, 147-A, e 319, todos do CP, 13, 23, incisos I e II, 28, 38, incisos I e II, da Lei Federal 41, 95, inciso I, 96, 98, 100, §1º, 101, primeira parte, 104, 112, 252, inciso III, 254, incisos I e IV, e 564, incisos I e V, todos do CPP, e 1.029, 1.030, incisos IV e V, alínea ‘a’, e 1.036, §6º, todos do CPC, e 255 do RISTJ, por não competir ao Supremo Tribunal Federal a apreciação de dispositivos infraconstitucionais (ARE 1008095 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-05-2023 PUBLIC 09-05-2023). 



    Além disso, embora os recorrentes tenham defendido e fundamentado a existência de repercussão geral, no tocante aos artigos 1º, inciso III, 5º, caput, incisos X e XXXIV, alíneas ‘a’ e ‘c’”, 37, caput, 93, inciso IX, todos da CF, o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz daqueles preceitos constitucionais, apesar de serem opostos embargos de declaração. 



    Em circunstâncias idênticas, o STF já decidiu que ‘o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)’. (ARE 1393731 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 21-03-2023 PUBLIC 22-03-2023).” (eDOC 42, p. 3)



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...) Não obstante o parâmetro invocado, o provimento do agravo inegavelmente esbarra no teor da Súmula nº 636 do STF: ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’. 



    Embora expressamente relativa ao princípio da legalidade, a Súmula 636 permite concluir que a alegação de violação a princípio constitucional claramente demanda a análise de regramentos infraconstitucionais:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 37/2004 E LEI ESTADUAL Nº 6.560/2014. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. [...] 



    (grifo nosso - ARE 1402803 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJes/n DIVULG 01-03-2023 PUBLIC 02-03-2023) 



    Outros óbices ainda impedem o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Da leitura do acórdão proferido pelo TJDFT é possível constatar que a questão foi julgada com base exclusivamente na legislação infraconstitucional e nas provas colhidas no processo. Não houve o necessário prequestionamento da matéria e eventual violação ao texto constitucional seria meramente reflexa ou indireta.” (eDOC 100, p. 3-4; grifos originais)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao presente ARE. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente